Tribunal: STF
Processo: ARE 1584122
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada; (ii) incidência da Súmula 284 do STF; (iii) incidência da Súmula 279 do STF; e (iv) natureza infraconstitucional da controvérsia (documento 320).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; (ii) se a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário impede a exata compreensão da controvérsia; e (iii) se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional; 

    III. Razões de decidir

    3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.

    4. É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF.

    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.